Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027962-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES, CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ registrado(a) civilmente como CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES, CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ registrado(a) civilmente como CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.426.271/CE). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL ANTES DO JULGAMENTO DA ADI N. 7.066 (29/11/2023) E DEIXOU DE RECOLHER O DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. REQUISITOS SATISFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO PARA A INTEGRALIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO DA VIA VAREJO S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelações simultâneas interpostas por VIA VAREJO S/A e pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL tão somente no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. Esta Câmara, pelo acórdão proferido em 11/12/2024, negou provimento a ambos os recursos. Interposto recurso extraordinário pela VIA VAREJO S/A, os autos foram sobrestados pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, até o julgamento do Leading Case RE n. 1.426.271/CE, vinculado ao Tema 1266 da Repercussão Geral do STF. Julgado o precedente qualificado (22/10/2025), os autos foram remetidos para que esta Câmara delibere sobre a eventual retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1266 do STF, a impetrante VIA VAREJO S/A, que ajuizou mandado de segurança em 07/03/2022 — data anterior ao julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023) — e questionou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, deixando de recolher o tributo naquele período, satisfaz os requisitos cumulativos da modulação dos efeitos do referido precedente, que veda a exigência do diferencial de alíquotas para a integralidade do exercício de 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1266, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/10/2025, publicado em 18/12/2025), fixou tese vinculante segundo a qual a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sendo constitucional o art. 3º do aludido diploma, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal. As leis estaduais editadas após a EC 87/2015, como a Lei Baiana n. 14.415/2021, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

4. O item III da tese, referente à modulação dos efeitos, estabelece que: "Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício." Cuida-se, portanto, de requisitos cumulativos que condicionam a proteção conferida pela modulação.

5. No caso dos autos, a VIA VAREJO S/A ajuizou o mandado de segurança em 07/03/2022, data inequivocamente anterior ao julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023), satisfazendo o primeiro requisito. O pedido formulado na impetração era precisamente o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL durante o ano-calendário de 2022, tendo a impetrante requerido tutela inibitória para que a autoridade coatora se abstivesse de promover qualquer ato de cobrança, restrição ou penalidade decorrente do não recolhimento do tributo. A narrativa processual, portanto, demonstra que a VIA VAREJO S/A efetivamente se absteve de recolher o DIFAL no exercício de 2022, atendendo ao segundo requisito da modulação.

6. Presentes os dois requisitos cumulativos da tese III do Tema 1266, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC. O acórdão desta Câmara, proferido em 11/12/2024, negou provimento ao recurso da VIA VAREJO S/A e manteve a concessão parcial da segurança apenas para o período de 01/01/2022 a 05/04/2022 (noventa dias da publicação da LC 190/2022), em razão da observância da anterioridade nonagesimal. Tal conclusão, embora tecnicamente adequada à luz do entendimento então prevalente, revela-se incompatível com o precedente qualificado superveniente, que confere ao contribuinte, na hipótese concreta, proteção para a totalidade do exercício de 2022.

7. Nesse sentido, é de rigor a retratação do acórdão anterior, para dar provimento ao recurso da VIA VAREJO S/A, concedendo integralmente a segurança no que tange ao exercício de 2022 e reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o ICMS-DIFAL durante todo aquele período.

8. Quanto ao recurso do Estado da Bahia, que pretendia a reforma da sentença para autorizar a cobrança do DIFAL desde 01/01/2022 — antes, portanto, do transcurso da anterioridade nonagesimal —, a pretensão não encontra respaldo no Tema 1266. As teses I e II do referido precedente confirmam a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 (vacatio legis nonagesimal) e a validade das leis estaduais com produção de efeitos apenas a partir da vigência da lei complementar federal. Assim, independentemente da modulação dos efeitos favorável ao contribuinte, a anterioridade nonagesimal deve ser observada, inviabilizando a cobrança retroativa desde 01/01/2022, razão pela qual o recurso do Estado não merece provimento.

9. Consigna-se, por oportuno, que a proteção conferida pela modulação restringe-se ao exercício de 2022. A partir de 01/01/2023, a exigência do ICMS-DIFAL é integralmente legítima, nos termos das teses I e II do Tema 1266, sendo devida a observância das obrigações tributárias subsequentes.

10. Retratação do acórdão anterior. Recurso da VIA VAREJO S/A conhecido e provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027962-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VIA VAREJO S/A e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em RETRATAR O ACÓRDÃO ANTERIOR, CONHECER DOS RECURSOS E, QUANTO AO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA VIA VAREJO S/A E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora.